Tribunal: TJDFT
Processo: 0703007-62.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL PELO FORNECEDOR. COBRANÇA POSTERIOR. INDEVIDA. SÚMULA 608, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo 1o réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, tendo sido o recorrente condenado a pagar ao autor/recorrido o valor de R$ 2.429,53 (dois mil quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos).
3. O recorrente alega que o cancelamento do plano de saúde foi sugerido pelo 2o réu/recorrido, bem como que a contratação de novo plano, pelo recorrido, não foi comunicada no ato do pedido de desfiliação da associação recorrente, ocasião em que cessaram os descontos das mensalidades. Afirma ainda que não poderia ter deixado de efetuar os descontos, pois o cancelamento caberia ao 2o réu/recorrido.
4. Consoante enunciado de súmula n.o 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, cuja natureza jurídica se aplica ao segundo réu.
5. A comunicação feita pelo recorrente ao recorrido, de que obtivera, em desfavor do segundo réu/recorrido, decisão judicial para o fim de obstar o cancelamento do plano de saúde não tem o condão de ilidir a responsabilidade pelo ressarcimento dos valores cobrados indevidamente, pois se tratava de decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília em sede de tutela urgência, passível, portanto, de posterior reforma, ante a precariedade inerente a esse tipo de pronunciamento jurisdicional.
6. A alegação de que os valores cobrados indevidamente do recorrido foram repassados ao segundo réu, e, assim, a condenação deveria ter sido a ele imposta, não se sustenta, porquanto o débito foi efetivado pelo recorrente em folha de pagamento, cabendo ao recorrente buscar a via regressiva para alcançar eventual ressarcimento.
7. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo, por equidade, em R$ 400,00 (quatrocentos reais).